Tribunal: TJDFT
Processo: 0726011-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726011-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A EMBARGADO: SERGIO LUIZ ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Engecopa Construtora Incorporadora S/A contra a decisão de ID 13069392, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela embargante, tendo em vista o reconhecimento da preclusão. Em suas razões (ID 13306568), a embargante alega, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto, embora tenha pronunciado a preclusão da matéria recursal, a questão submetida ao segundo grau somente foi apreciada pela decisão agravada. Salienta que a própria decisão embargada reconhece que a matéria não foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo em momento anterior. Requer seja sanado vício apontado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Não assiste razão à embargante. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar o decisum atacado diante da existência de vícios de omissão, contradição, obscuridade e, ainda, quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (CPC, art. 1.022). Na hipótese, sustenta a embargante que a decisão embargada padece de omissão, pois, embora tenha pronunciado a preclusão da matéria recursal, a questão submetida ao segundo grau somente foi apreciada pela decisão agravada. Salienta, ainda, que a própria decisão embargada reconhece que a matéria não foi devidamente apreciada pelo Juízo a quo em momento anterior. No entanto, a conclusão pelo reconhecimento da preclusão e a consequente inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto foi oportunamente fundamentada, à luz do regramento legal pertinente, após minuciosa análise dos atos processuais praticados no feito de origem, referentes à penhora do imóvel objeto da insurgência recursal, que, aliás remontam ao longínquo ano de 2013. Confira-se: (...) Cumpre, de início, tecer breves comentários acerca dos atos processuais praticados na origem, os quais se mostram pertinentes à conclusão desta Relatoria pela não admissibilidade do presente agravo. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença, extrai-se que, realizada a penhora do bem imóvel localizado no SHIS QI 15, Chácara 20, Brasília/DF, conforme auto de penhora e depósito acostado ao ID 41224061 – p. 3, datado de 06/06/2013, a executada, ora agravante, ofertou, em 25/07/2013, impugnação, sob o argumento de nulidade da penhora, por se tratar de bem de propriedade de terceiro, e de excesso de execução (ID 41224059). Referida impugnação foi rejeitada, porquanto, em relação ao primeiro argumento, já houve o reconhecimento, pela decisão de ID 41224026, de fraude à execução e tornada sem eficácia a alienação realizada a terceiro. Quanto ao excesso alegado, não houve a indicação do valor que a devedora entende correto, contrariando o artigo 475-L, §2o, do Código de Processo Civil revogado (ID 41224091). Determinada a remessa dos autos ao Leiloeiro Oficial e a comprovação, pelo exequente, do registro da penhora no Cartório competente (ID 41224108), a parte credora, em manifestação datada de 04/09/2014, informou que deixou de cumprir a determinação, tendo em vista a devedora ter retirado os autos do cartório em 15/07/2014, não os devolvendo até aquele momento, motivo pelo qual pugnou pela busca e apreensão dos autos e restituição do prazo para o cumprimento da determinação (ID 41224123). Embora inexista certidão nos autos neste sentido, provavelmente a devolução dos autos ocorreu em 29/09/2014, porquanto protocolada, pela parte executada, a petição de ID 41224106, em que houve a formulação de proposta de acordo. Conforme ID 41224116, foi deferida a devolução do prazo para registro da penhora, tendo a parte agravada afirmado que o recibo referente ao pleito de registro da penhora se encontra à fl. 693 (ID 41224198 – p. 3). Na decisão interlocutória de ID 41224150, o magistrado de primeiro grau, considerando não ter sido efetivada a adjudicação ou alienação por iniciativa particular, deferiu a alienação em leilão judicial, havendo a designação de hastas públicas para 03/08/2017 (1a Hasta) e 10/08/2017 (2a Hasta) (ID 41224176). Diante disso, a executada, no petitório de ID 41224164, protocolado em 25/07/2017, requereu a suspensão dos leilões, sob os mesmos argumentos expendidos no presente agravo de instrumento, ou seja, que a penhora não foi objeto de registro, conforme certidão de ônus que apresenta, e que existem diversas ações executivas já registradas, cujos débitos superam o valor do débito exequendo; e que o valor da avaliação já não mais corresponde ao valor atual do bem, já que defasada. O exequente, na petição protocolada em 21/02/2018 (ID 41224182), informa, uma vez mais, a indevida retenção dos autos pela executada. Ao ID 41224183, foi certificada a retirada dos autos pelo advogado da exequente em 11/09/2017, motivo a ensejar, em julho de 2018, a formação de autos provisórios (ID 41224174), sobrevindo determinação de restauração de autos em setembro de 2018 na forma eletrônica (ID 41224169), pelo sistema PJe, procedimento que restou prejudicado pela devolução dos autos em 13/09/2018, cerca de 1 (um) ano após a retirada. Em 13/09/2018, foi determinada a digitalização dos autos originários (ID 41224169) e certificada, no dia 09/10/2018, a juntada dos documentos que faziam parte dos autos provisórios (ID 41224174). Em seguida, consta petição da executada (ID 41224210), protocolada por meio físico em 23/04/2019, em que, uma vez mais, invoca a tese de ineficácia da penhora efetivada, ante a existência de diversos registros anteriores a ela, como arresto, penhoras e execuções, de modo que a arrecadação do valor de alienação do bem não poderá ser revertida ao credor. Determinada a intimação do exequente para se manifestar quanto à aludida petição (ID 41224146), foi certificado o encaminhamento dos autos ao setor competente deste Tribunal (NUTIN) para digitalização (ID 41224190), passando os autos a tramitar por meio eletrônico em 09/08/2019, conforme despacho sob ID 41926280, em que consta intimação das partes para manifestação acerca de eventual desconformidade com os autos físicos. Manifestação do agravado ao ID 45899046, como determinado ao ID 41224146), em que pleiteia o prosseguimento do feito, com a determinação de data para a hasta pública, o recolhimento do passaporte e da carteira de habilitação do sócio da empresa executada e condenação da executada nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, pela retenção indevida dos autos. Ato contínuo, foi proferida decisão interlocutória (ID 46296377), em que o magistrado de primeira instância indefere as medidas de recolhimento do passaporte e da carteira de habilitação do sócio da devedora e determina que o exequente traga certidão atualizada do imóvel para determinação de hasta pública. Foi determinado, ainda, que o executado indique as razões pelas quais reteve os autos físicos por mais de um ano. Ao ID 48254609, o exequente apresenta as justificativas pelas quais não procedeu ao registro da constrição, pugnando, assim, pela intimação do Cartório de Registros para a realização da averbação, guardando a ordem pelo ano em que foi ordenada. Em seguida, foi proferida a decisão agravada, em que consta determinação de expedição de ofício ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis para a realização de averbações sobre a fraude à execução que tornou nula a compra e venda do imóvel, bem como o deferimento da alienação judicial eletrônica do bem penhorado. Ante o quadro descrito, ainda que a pretexto de suspender os leilões, é possível denotar as diversas tentativas da agravante de rediscutir a penhora deferida no longínquo ano de 2013, o que não se pode admitir, ante a ocorrência da preclusão. Ressalte-se que, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: (...) Imperioso frisar, ademais, que, além de a matéria não ter sido objeto da impugnação ofertada, momento adequado para se insurgir quanto à penhora, foi, pela primeira vez, submetida ao d. Juízo a quo em 25/07/2017, por meio da petição de ID 41224164, conforme já exposto. Não houve, naquele momento, qualquer manifestação de inconformismo da parte executada no que se refere à eventual omissão do julgador acerca da análise do pleito. Aliás, denota-se que, em ato posterior ao protocolo da aludida petição, o patrono da agravante retirou os autos do Cartório, com ele permanecendo por cerca de 1 (um) ano, ensejando a medida drástica de formação de autos provisórios. Nessa perspectiva, tem-se por operada a preclusão, o que enseja a não admissibilidade do presente recurso. Ademais, como se verifica, a decisão embargada descreveu as diversas tentativas da embargante de rediscutir a penhora deferida há longa data, restando consignado, ainda, que, além de a matéria não ter sido objeto da impugnação ofertada, não houve qualquer manifestação da embargante quanto à eventual omissão do julgador no que tange à apreciação do pleito formulado, pela primeira vez, no petitório datado de 25/07/2017. Em verdade, verifica-se que a embargante não se conforma com o entendimento ora esposado buscando, ao alvedrio da existência de vícios, o conhecimento do agravo interposto e o seu posterior provimento, o que é defeso na estreita via dos embargos. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Por fim, oportuno advertir a embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora